Tribunal: TJSP
Processo: 2060965-75.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas Corpus – Posse de arma de fogo com numeração suprimida – Pretensão de relaxamento da prisão em flagrante ou revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despacho suficientemente fundamentado.
Eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva do Paciente
Paciente incurso, em tese,

Ementa:
Habeas Corpus – Posse de arma de fogo com numeração suprimida – Pretensão de relaxamento da prisão em flagrante ou revogação da prisão preventiva - Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – Despacho suficientemente fundamentado.
Eventuais irregularidades da prisão em flagrante restam superadas com a decretação da prisão preventiva do Paciente
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de alta gravidade em concreto. Paciente que é reincidente e responde a outro processo pelo mesmo delito ora imputado.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem denegada.